Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS DE FILHO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que não evidenciada probabilidade do direito nem o perigo da demora para fins de tutela provisória recursal, não demonstrados riscos à saúde da criança com as atividades desenvolvidas em contraturno à escola, tampouco apontado perigo da demora na definição de tal questão na rotina do menor.

2. Pressupostos processuais são requisitos jurídicos exigidos por lei para que a relação processual se constitua validamente (pressupostos de existência ou de constituição válida) e se desenvolva regularmente (pressupostos de desenvolvimento), permitindo a entrega de um provimento jurisdicional de mérito. Existem pressupostos de natureza SUBJETIVA, que estão relacionados aos sujeitos do processo e de natureza OBJETIVA, relacionados à forma procedimental e à ausência de fatos que impeçam a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil. 2.1. Com relação à inexistência de litispendência (pressuposto processual negativo), o Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência de todos os seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato). 2.2. No caso, embora em polos distintos, ação que traz as mesmas partes; mesma causa de pedir e mesmos pedidos (regulamentação de guarda, alimentos, declaração de reconhecimento e dissolução de união estável, decorrentes do rompimento afetivo) da primeira ação, ajuizada dois dias antes do presente feito. Alegação de divergências quanto o que cada um pede seja definido em seu favor quanto à guarda e aos alimentos não se presta a afastar a litispendência reconhecida em sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.